Tribunal: STF
Processo: HC 262084
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES; CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA; DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, 1º DA LEI Nº 9.613/1998, 1º DA LEI Nº 8.137/1990, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 209.207, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que denegou habeas corpus, alegando ilegalidade nas interceptações telefônicas realizadas durante a investigação de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações telefônicas, deferidas no curso das investigações, poderiam ter sido substituídas por outros meios de obtenção de prova, conforme o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 



    3. A questão em discussão também envolve a aplicabilidade da Súmula Vinculante 24 do STF ao crime tipificado no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90, considerando a natureza formal do delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A interceptação telefônica foi considerada legal, pois foi realizada após diversas diligências e análise de documentação fornecida pela Secretaria da Fazenda, não se identificando meios alternativos viáveis para a colheita das provas necessárias. 



    5. A Súmula Vinculante n. 24 do STF não se aplica ao crime do art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90, por se tratar de crime formal, cuja consumação independe da constituição definitiva do crédito tributário. 



    6. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de indícios suficientes foi rejeitada, pois a medida foi considerada imprescindível para a elucidação do esquema criminoso investigado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso improvido. Tese de julgamento: ‘1. Não há ilegalidade nas interceptações telefônicas quando estas são imprescindíveis para a obtenção da prova e foram realizadas conforme os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/1996. 2. A Súmula Vinculante n. 24 do STF não se aplica ao crime do art. 1º, V, da Lei n. 8.137/90, por se tratar de crime formal’.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013, 1º da Lei nº 9.613/1998, 1º, V, da Lei nº 8.137/1990, 299 e 304 do Código Penal.



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Alega “ilicitude das interceptações telefônicas”. Ressalta que, na “mesma data de instauração do PIC, qual seja, 13/06/2014, o GAECO/MPGO apresentou representação pela interceptação e gravação das comunicações telefônicas e quebra dos dados telefônicos dos investigados [...] exclusivamente com base no Relatório de Inteligência Fiscal (RIF) nº 0001/2014 enviado pela SEFAZ/GO”. Argumenta pela ausência de “investigação preexistente, pois, como amplamente demonstrado, o Parquet representou pelas interceptações telefônicas dos investigados na mesma data em que instaurou formalmente o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), ou seja, tratou-se da primeira medida de investigação, ou seja, do ponto de partida, de modo que outros meios de investigação menos invasivos não foram implementados anteriormente”. Pugna, por fim, pela “[declaração] da ilicitude das interceptações telefônicas e telemáticas, em violação ao art. 2º, II da Lei nº 9.296/96, eis que houve a quebra do regime de excepcionalidade e subsidiariedade das interceptações, vez que não foi demonstrada a inviabilidade de produção da prova por outros meios”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “55. Ante o exposto, requer, respeitosamente: 



    a) seja concedida a medida liminar para suspender a Ação Penal nº 0030944-84.2019.8.09.0036, em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores da Comarca de Goiânia/GO, inclusive da audiência designada para o dia 25/09/2025, às 13h30min, até o julgamento do mérito da presente impetração por este e. Supremo Tribunal Federal; 



    b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, cassando-se o ato coator impugnado, para reconhecer e declarar a ilicitude e inadmissibilidade das interceptações telefônicas e telemáticas e das demais provas que delas originaram, em violação ao art. 2º, II da Lei nº 9.296/96, determinando-se o consequente desentranhamento dos autos da ação penal nº 0030944-84.2019.8.09.0036 (art. 5º, LVI, da CF e art. 157, do CPP) ) e que o Juízo de primeiro grau proceda o desentranhamento das provas que tenham sido contaminadas pela ilicitude. 



    56. Por fim, pugna-se pela intimação prévia dos advogados signatários quando da inclusão do feito em pauta para julgamento, viabilizando-se o exercício da ampla defesa em sua plenitude mediante a realização de sustentação oral na respectiva Sessão de Julgamento, observadas as cautelas de estilo, sob pena de nulidade.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] No que concerne à alegada nulidade das interceptações telefônicas, a análise dos autos revela a estrita observância aos requisitos legais estabelecidos na Lei n. 9.296/1996. O art. 2º, II, da referida lei estabelece como requisito para a interceptação telefônica que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Este requisito da subsidiariedade foi rigorosamente observado no caso em tela, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau (fl. 6.133/6.135): [...]



    O magistrado de piso, ao deferir a interceptação, fundamentou sua decisão em elementos concretos colhidos durante a investigação preliminar, que demonstraram a imprescindibilidade da medida para a completa elucidação do esquema criminoso investigado. As diligências prévias realizadas - incluindo levantamentos fiscais, análise documental e outras medidas investigativas menos invasivas - mostraram-se insuficientes para a completa apuração dos fatos, justificando o deferimento da interceptação telefônica como ultima ratio. 



    Ademais, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias originárias, a fim de acolher a tese de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 822.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.). Confira-se, ainda: [...]”  



    Na espécie, no tocante à alegada “ilicitude e inadmissibilidade das interceptações telefônicas e telemáticas e das demais provas que delas originaram”, o Tribunal a quo consignou que “a análise dos autos revela a estrita observância aos requisitos legais estabelecidos na Lei n. 9.296/1996. O art. 2º, II, da referida lei estabelece como requisito para a interceptação telefônica que a prova não possa ser feita por outros meios disponíveis. Este requisito da subsidiariedade foi rigorosamente observado no caso em tela”, e registrou, ainda, que “o magistrado de piso, ao deferir a interceptação, fundamentou sua decisão em elementos concretos colhidos durante a investigação preliminar, que demonstraram a imprescindibilidade da medida para a completa elucidação do esquema criminoso investigado”, sendo certo que “a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias originárias, a fim de acolher a tese de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus”.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE nº 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva quanto à “ilicitude e inadmissibilidade das interceptações telefônicas”, sob a alegação de “quebra do regime de excepcionalidade e subsidiariedade das interceptações, vez que não foi demonstrada a inviabilidade de produção da prova por outros meios”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente